Tribunal: TJMT
Processo: 1047325-47.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047325-47.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), BRUNO ALEX LUIZ DA CRUZ DE QUEIROZ - CPF: 039.030.251-19 (AGRAVADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA PAGA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DA LINHA TELEFÔNICA – PREJUÍZO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida somada ao bloqueio

da linha telefônica de pessoa que comercializa produtos gera dano moral, pois a imagem de devedora abala a sua credibilidade perante os clientes.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido visando atender os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1047325-47.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: CLARO S.A.

AGRAVADO: BRUNO ALEX LUIZ DA CRUZ DE QUEIROZ

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CLARO S.A.
contra decisão monocrática (ID. 157416171) que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais proposta por
BRUNO ALEX LUIZ DA CRUZ DE QUEIROZ
, que condenou a ora Agravante a restituir ao Agravado o valor pago indevidamente, de R$ 310,04 (trezentos e dez reais e quatro centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Em suas razões ID. 161083151, a Agravante aduz, em suma, que não há conduta ilícita a ensejar o dano moral, e pugna pelo provimento do Agravo Interno, com o fito de dar provimento à Apelação para julgar improcedente a demanda.

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID. 164780161).

É o relatório.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023